Tribunal: TJDFT
Processo: 0702433-86.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CDC. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM DISLEXIA. SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA. LIMITAÇÃO ANUAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA 465/2021 DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA MÍNIMA. DANO MORAL.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor a contratos de plano de saúde (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça).

2. É atribuição do médico especialista a decisão a respeito do tratamento mais adequado às peculiaridades do paciente, o que lhe garantirá maior possibilidade de recuperação ou de amenizar os efeitos da enfermidade.

3. A limitação de consultas/sessões anuais fixado pela RN no 465/21 da ANS deve ser considerada apenas como cobertura obrigatória mínima a ser custeada pelo plano de saúde, sob pena de restringir excessivamente o direito fundamental inerente à natureza do contrato (direito à saúde), onerando desproporcionalmente o autor, sendo considerada abusiva nos moldes do CDC (art. 51, inc. IV, §1o, inc. II e III, do CDC).

4. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a negativa indevida de cobertura pelo plano de saúde acarretará dano moral quando verificado no caso concreto que a conduta ilícita não se limitou ao mero inadimplemento contratual, mas violou também direitos da personalidade do segurado.

5. Negou-se provimento ao apelo.